Tribunal: TJMT
Processo: 0009387-48.2014.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009387-48.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 08.872.701/0001-22 (APELADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C ANULATÓRIA, CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória, consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela,

movida por Cerâmica Entre Rios Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para confirmar a liminar concedida, bem como declarar a nulidade da cobrança do valor de R$ 231.710,63 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos), relativos à notificação extrajudicial nº 20141350349687, sendo inexigível o referido débito.

Ao final, considerando o disposto no artigo 86 do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 60% a cargo da parte requerida e 40% a cargo da parte autora.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para a cobrança dos débitos não faturados, ante a desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação do consumo.

Afirma que constatou a existência de uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel da recorrida, o que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida.

Segue alegando que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL, na medida em que lavrou o competente termo de inspeção de ocorrência n. 219704, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato da medição, não havendo que falar em ausência de provas.

Aduz que a intenção da empresa recorrente não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado. Ao final, requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id.
169175696
), pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a empresa Cerâmica Entre Rios Ltda ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c anulatória, consignação em pagamento e pedido de antecipação de tutela em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, aduzindo, em síntese, que na data de 19/01/2013 solicitou a troca dos cabeamentos de energia em razão do superaquecimento destes, com o objetivo de aliviar a tensão da rede, conforme protocolo de solicitação nº 15407430, sendo o serviço realizado na data de 21/01/2013.

Afirmou que, posteriormente, na data de 28/03/2013, alguns funcionários da concessionária requerida estiveram na empresa e informaram existir irregularidade na ligação dos cabos de energia, lavrando Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual constou a existência de "inversão de fases".

Aduziu que, para a surpresa da requerente, no dia 01/09/2014, recebeu uma notificação da requerida informando a apuração de diferenças de consumo no valor de R$ 229.794,15, atualizado pelo IGPM, relativos aos meses desde abril de 2011 até março de 2013.

Por tais razões, e por entender que tal cobrança é completamente equivocada, errônea, exorbitante e abusiva, ingressou com a presente demanda pugnando pela declaração de nulidade do débito no valor de R$ 231.710,63, conforme descrito na notificação extrajudicial nº 20141350349687, bem como pela confirmação do pedido de tutela antecipada de consignação do valor relativo ao consumo de energia elétrica constante da fatura de fls. 41, no valor de R$ 23.836,47 e ainda, a
condenação da concessionária ao pagamento do valor que entende devido (R$ 231.710,63), nos termos do art. 940 do Código Civil.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para confirmar a liminar concedida, bem como declarar a nulidade da cobrança do valor de R$ 231.710,63 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e dez reais e sessenta e três centavos), relativos à notificação extrajudicial nº 20141350349687, sendo inexigível o referido débito.

Ao final, considerando o disposto no artigo 86 do CPC, condenou as partes ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 60% a cargo da parte requerida e 40% a cargo da parte autora.

Inconformada, a concessionária recorre, sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para a cobrança dos débitos não faturados, ante a desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação do consumo.

Afirma que constatou a existência de uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel da recorrida, o que estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida.

Segue alegando que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 411/2010 da ANEEL, na medida em que lavrou o competente termo de inspeção de ocorrência n. 219704, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato da medição, não havendo que falar em ausência de provas.

Aduz que a intenção da empresa recorrente não é – e nem nunca foi – punir o usuário pela anormalidade constatada, mas sim recuperar o consumo que deixou de ser registrado no equipamento adulterado. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. É certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, a teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade, e na busca pela efetiva proteção ao consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova, devidamente concedido caso em análise.

Compulsando os autos, extrai-se da apurada análise, que a concessionária de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não demonstrou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque
competia à concessionária de energia elétrica comprovar a regularidade da cobrança da recuperação de energia realizada de forma unilateral, o que não foi feito, sendo certo que na decisão de id. 169175690 - Pág. 35 foi decretada a revelia da apelante, bem como restou deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Assim, destaco que, inobstante a apelante tenha demonstrado que foi realizada a inspeção do medidor da unidade consumidora em questão, tal inspeção não foi acompanhada pela parte apelada, portanto, feita de forma unilateral e, além disto, restou incontroverso nos autos que a pouco menos de 02 (dois) meses da data da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a parte apelada recebeu visita técnica de funcionários da concessionária, que realizaram a troca dos cabos de energia elétrica da unidade consumidora, sem constatar, naquela oportunidade (21/01/2013) qualquer irregularidade.

À vista disso, a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização da vistoria, bem como o acompanhamento da parte apelada para o referido ato.

Desde modo, e considerando que a prova testemunhal produzida nos autos também não foi suficiente para comprovar a regularidade da cobrança do débito em discussão, já que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo soube afirmar como foi feita a apuração dos valores e também não rebateram o fato de a unidade consumidora ter sido visitada poucos meses antes do Termo de Ocorrência e Inspeção em questão, entendo que a recuperação de energia elétrica feita pela concessionária apelante não deve permanecer.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral pela concessionaria apelante, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
”.
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em total consonância com o estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023